Tribunal: TJSP
Processo: 1035525-38.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Comprovante de residência. Documento que não se mostra indispensável para o ajuizamento da demanda. O réu não logrou êxito em comprovar a regularidade dos empréstimos e transferências realizadas na conta da autora.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Comprovante de residência. Documento que não se mostra indispensável para o ajuizamento da demanda. O réu não logrou êxito em comprovar a regularidade dos empréstimos e transferências realizadas na conta da autora. Declaração de inexigibilidade do débito e restituição de valor. Cabimento. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.